Tribunal: TJMT
Processo: 1021526-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021526-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sanções Administrativas]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[Danyhellen Lorençoni Borges registrado(a) civilmente como DANYHELLEN LORENCONI BORGES - CPF: 041.818.121-70 (ADVOGADO), AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.137.068/0001-66 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - CNPJ: 37.465.598/0001-02 (AGRAVADO), PREFEITO DE NOVA GUARITA SR. JOSE LAIR ZAMONER (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE
COBRA
N
ÇA DE

MULTA ADMINISTRATIVA
. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu
o pedido de antecipação da tutela recursal
,
sob o fundamento da
ausência de requisitos legais para a concessão da medida pleiteada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a liminar de suspensão de crédito deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3. Não foram preenchidos os requisitos legais necessários para a concessão da liminar, considerando a ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a concessão de tutela de urgência demanda a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Para a concessão de tutela de urgência, é indispensável
a
comprovação concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, inexistentes no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 762358
AgR
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma,
DJe
18.03.2013.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto
por

AUTOCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que
indeferiu o pedido
de
antecipação da
tutela recursal
.

Consta dos autos que
AUTOCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo

juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000537-95.2024.8.11.0085 impetrado contra ato tido coator do
PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA GUARITA (MT)
, indeferiu o pedido de liminar para suspender a cobrança de multa administrativa aplicada em desfavor da parte ora agravante.

Aduz a parte agravante, em síntese, que a decisão administrativa que aplicou a multa é nula, pois foi proferida sem a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não houve oportunidade para a apresentação de defesa prévia durante o processo administrativo.

Ademais, alega que as notificações enviadas pela autoridade coatora não continham ordem para a apresentação de defesa.

Diante desse contexto, a
r
ecorrente
pleiteia,
por meio
do
presente
agravo interno
, a antecipação da tutela recursal
para suspender a cobrança da multa imposta, até o julgamento final do presente recurso.

A Fazenda Pública se manifestou pelo não provimento do agravo interno (Id.
238467183
).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo interno interposto
por
AUTOCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que indeferiu o pedido
de
antecipação da
tutela recursal
.

Consta dos autos que
AUTOCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo
juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000537-95.2024.8.11.0085 impetrado contra ato tido coator do
PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA GUARITA (MT)
, indeferiu o pedido de liminar para suspender a cobrança de multa administrativa aplicada em desfavor da parte ora agravante.

Pois bem.

Infere-se do presente recurso que a parte agravante objetiva a reforma da decisão
que não concedeu a
antecipação da
tutela recursal.

No caso, o ponto central da controvérsia é decidir se a decisão que aplicou a multa administrativa em desfavor da parte ora agravante,
Autocar
Comércio de Veículos EIRELI, é nula em razão da ausência de contraditório e ampla defesa no processo administrativo.

Em outras palavras, é necessário determinar se houve violação aos princípios
constitucionais do devido processo legal, contraditório
e ampla defesa.

Nesse sentido, a parte agravante argumenta que não lhe foi dada a oportunidade de defesa, configurando cerceamento de defesa.

Em decisão monocrática proferida pelo relator do presente recurso, restou consignado que:

(...)

Contudo, ao examinar os documentos anexados à petição inicial do mandado de segurança distribuído na origem, constata-se, em análise perfunctória, que a parte agravante foi devidamente notificada sobre o processo administrativo e as sanções previstas em caso de descumprimento.

Nesse sentido, em análise da primeira notificação extrajudicial, constou expressamente que (Id.
159886560, autos
na origem):

Referidas informações e advertências também se encontram identificadas da segunda notificação extrajudicial, constando expressamente que (Id.
159786561, autos
na origem):

Constata-se neste momento, portanto, que a documentação presente nos autos comprova que a parte agravante foi devidamente notificada e advertida sobre as penalidades passíveis de imposição, tendo recorrido às vias administrativas competentes para contestá-las tempestivamente, conforme se verifica na cópia do recurso administrativo apresentado (Id. 159786564).

(
...)”
.

Diante de tais premissas, em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática que
indeferiu a antecipação da tutela recursal
e, por consequência, acolher o requerimento
para

suspender a cobrança de multa administrativa aplicada em desfavor da parte ora agravante
.

Com efeito, em análise de cognição sumária, tenho que
não
houve, até prova em contrário,
o preenchimento dos requisitos necessários pela parte ora agravante para a
suspensão
d
a
cobrança de multa administrativa aplicada em
seu
desfavor
,
de modo que

prevalece a presunção de legitimidade do
ato administrativo ora impugnado.

Desse modo, em juízo de cognição sumária, não restaram presentes a probabilidade do direito, eis que a demonstração da ilegalidade demanda análise minuciosa do conjunto probatório, bem como a formação do contraditório.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Ressalte-se,
por oportuno
, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024